Tribunal: TJMT
Processo: 1014127-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014127-14.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA ELOISA SCARAVELLI - CPF: 024.970.551-65 (EMBARGADO), FABIANA FURQUIM FERREIRA AGUIRRE - CPF: 965.800.891-72 (ADVOGADO), ELAYNE DINIZ MARQUES VASCONCELOS - CPF: 629.479.901-53 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR – GESTANTE COM TROMBOFILIA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA COMPROVADA – REGISTRO NA ANVISA – INCORPORAÇÃO PELO SUS – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível sua utilização com finalidade de rediscutir fundamentos já analisados no julgamento.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a obrigação do plano de saúde de fornecer o medicamento prescrito para uso domiciliar, considerando a urgência do quadro clínico da gestante, a eficácia do tratamento, o registro na ANVISA, a recomendação pela CONITEC e a abusividade da cláusula excludente.

Ausente qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014127-14.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: CLAUDIA ELOISA SCARAVELL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença que a condenou a autorizar e custear o fornecimento do medicamento enoxaparina sódica 40mg, conforme prescrição médica, em favor da autora, gestante portadora de trombofilia com risco comprovado à vida e à gestação.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “(...) o v. acórdão foi omisso em relação às alegações apresentadas pela embargante no Recurso de Apelação de ID. 275076046, especificamente com relação à ausência de cobertura para fornecimento de medicamento para utilização domiciliar (artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98)” (sic)
.

Defende que “
Conforme documentos acostados nos autos, em especial o contrato de plano privado firmado entre as partes, restou demonstrado que NÃO há cobertura para o medicamento de uso domiciliar (Enoxaparina 40mg), ou seja, a embargada sempre soube da ausência de cobertura do plano contratado sobre o medicamento pleiteado.
” (sic).

Sustenta que “
a assistência à saúde suplementar, a ser realizada pelas operadoras, dentre elas a embargante, compreende todas as ações necessárias à prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, mas não de forma ilimitada e sem parâmetros, devendo observância as disposições da Lei no 9.656/98 e ao contrato celebrado, sendo que este, obrigatoriamente, deve estar de acordo com a referida lei
” (sic).

Assim sendo, requer
“o recebimento dos presentes Embargos de Declaração, conhecendo-o para ao final julgá-los procedentes sanando a omissão com relação às alegações apresentadas pela embargante, especificamente com relação à ausência de cobertura para fornecimento de medicamento para utilização domiciliar (artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98)“
(sic) (Id. 281381883).

Contrarrazões ofertadas pela embargada Id. 281787897, em seus argumentos, aduz que
“Ao insistir na reapreciação de matéria já enfrentada e decidida, a embargante desvirtua a finalidade dos embargos de declaração e revela o nítido propósito de protelar o trânsito em julgado, em manifesta afronta aos deveres processuais da boa-fé, lealdade e cooperação (arts. 5o e 6o do CPC)”
(sic)

Sustenta que
“A conduta da embargante, ao interpor embargos de declaração desprovidos dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, configura evidente abuso do direito de recorrer”
(sic)

Assim, requer
“O conhecimento e acolhimento da presente manifestação, com o consequente reconhecimento da total improcedência dos embargos de declaração opostos pela embargante

(...)

O reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, diante do desvio da finalidade recursal e da tentativa indevida de reabertura da discussão do mérito já decidido;

(...)

A condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada, como forma de reprimenda pela prática de ato processual protelatório”
(sic).

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos e condenação da embargante em multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante o caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 279726357, assim ementado:

“
EMENTA

DIREITO CIVIL – DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO – GESTANTE COM TROMBOFILIA – ENOXAPARINA – USO DOMICILIAR – PRESCRIÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA COMPROVADA – REGISTRO NA ANVISA – INCORPORAÇÃO PELO SUS – INCLUSÃO NO SIGTAP – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – ROL DA ANS – INTERPRETAÇÃO MITIGADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

É indevida a negativa de fornecimento de medicamento prescrito por médico assistente quando se trata de tratamento indispensável à saúde da paciente, mesmo que para uso domiciliar, especialmente em contexto de urgência e risco gestacional.

A cláusula contratual que exclui genericamente o custeio de medicamentos domiciliares revela-se abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, quando o fármaco indicado é essencial, eficaz, registrado na ANVISA, incorporado ao SUS pela CONITEC e expressamente listado no SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS.

O rol de procedimentos da ANS, embora taxativo em regra, comporta mitigação quando presentes os requisitos definidos pelo STJ (Tema 1.082), como a ausência de substituto terapêutico e a recomendação de órgãos técnicos de renome.

Configurada violação ao direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, deve ser mantida a sentença que condenou o plano ao fornecimento integral do medicamento conforme prescrição médica.

Recurso desprovido – Honorários majorados para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção na análise e conclusão do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, mormente em relação a urgência na utilização do medicamento com registo na ANVISA, bem como a obrigatoriedade no fornecimento de medicamento de uso domiciliar, vejamos:

“(...) Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Voltando-se os olhos ao caso sub judice, não se desconhece o
recente
entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp no. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é
taxativo
.

Isso, contudo, não quer dizer que o simples fato de eventualmente não constar da lista assegurará a legitimidade da recusa praticada, já que a decisão paradigma, igualmente, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de
terapias com recomendação médica
, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Confira-se:

“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Observa-se que o item 4 de forma expressa e pormenorizada elencou em que circunstâncias é obrigação do plano de saúde em custear com o procedimento cirúrgico e/ou tratamento devido, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha a paciente e a comprovação da eficácia respectiva, o que se verifica na espécie, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais.

In casu, infere-se que a autora apelada foi diagnosticada com “trombofilia (CID 68.8). Possui histórico de uma perda gestacional sem causa aparente, apresentando anticorpos antifosfolipídeos que caracterizam a trombofilia (anticorpos anticardiolipina – IgG 13/IgM 14/IgA 17 e anticorpos antifosfatidil serina – IgG 15/IgM 7/IgA 5)” (sic), e que a médica responsável pelo acompanhamento clínico da paciente, Dr. José Aldair Kotecki – CRM-MT 2849, indicou o uso do medicamento ENOXAPARINA 40 MG (Id. 275075997), trata-se de um anticoagulante utilizado para tratamento de Trombofilia, como é o caso que acomete a autora/apelada.

Nesse passo, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o tratamento médico é suficiente a balizar o fornecimento do fármaco buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade.

Além disso, verifica-se que o medicamento enoxaparina sódica está regularmente registrado na ANVISA e teve sua incorporação ao SUS recomendada pela CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Consta, ainda, que o referido fármaco integra o SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, dada a efetividade do seu uso para fins de prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com trombofilia. (fonte:http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2021/Sociedade/20210422_ReSoc264_enoxaparina_tromboembolismo_gestantes.pdf- acesso em 27/06/2022, http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0604800010/03/2025)”
(sic).

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada
requer a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, c
ontudo, ao contrário do defendido, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025